Tribunal: TJMT
Processo: 1035276-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035276-86.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJANIRA MUNIZ FERREIRA - CPF: 197.657.622-91 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta por consumidora contra instituição financeira, sustentando que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2.

Sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento na demonstração de ciência da autora quanto à modalidade contratada e na ausência de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, diante da alegação da parte autora de desconhecimento da natureza do contrato; (ii) é cabível a conversão do contrato em empréstimo pessoal; (iii) há direito à repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A utilização recorrente e prolongada do cartão de crédito consignado pela autora, inclusive por meio de saques em diferentes anos, indica ciência e anuência com a natureza do contrato firmado.

5.

Os documentos apresentados comprovam que a contratação foi realizada de forma presencial e com documentação expressa e inequívoca da modalidade contratada, inclusive com assinatura da autora em termos específicos de adesão a cartão de crédito consignado.

6.

Não se pode invocar vício de consentimento após quase uma década de uso do produto, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

7.

Ante a validade da contratação e a inexistência de ato ilícito, são incabíveis os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A utilização prolongada e reiterada de cartão de crédito consignado com RMC, inclusive por meio de saques, afasta a alegação de desconhecimento da natureza do contrato. 2. A demonstração da ciência do consumidor quanto à contratação afasta a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado. 3. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, são indevidos os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1006029-48.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.06.2024; TJMT, AC 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEJANIRA MUNIZ FERREIR
, em face de sentença prolatada pelo MM Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
que
julgou improcedente
o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
,

movida em face do
BANCO BMG S/A
.

Inconformada, a autora interpôs apelação, alegando, em suma, que houve falha no dever de informação por parte da instituição Apelada. Argumenta que a ausência de informações claras quanto a modalidade contratada, associada a ausência de instrumento físico (cartão) e de faturas enviadas regularmente, evidencia vício de consentimento, passível de nulidade ou, alternativamente, de revisão judicial do contrato.

Ainda, relata que a dívida se mostrou infindável, sendo os descontos mensais insuficientes para amortizar o saldo devedor, o que configuraria enriquecimento ilícito da instituição Apelada. Por tais razões, pugna pela conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado convencional, com a consequente adequação das taxas de juros, repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, em virtude dos prejuízos sofridos. (ID. 319804389)

O Banco BMG apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença, vez que restou demonstrada a ciência da Autora quanto à contratação do cartão de crédito consignado, sobretudo diante da existência de movimentações financeiras e liberações de crédito ao longo dos anos. (ID. 319968882)

Autora beneficiada pela justiça gratuita.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos de origem que
DEJANIRA MUNIZ FERREIRA
propôs
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, em face do

BANCO BMG S.A.
,
sustentando que contratou um empréstimo consignado, mas que posteriormente constatou a existência de descontos em seu benefício previdenciário com a sigla
RMC – Reserva de Margem Consignável
, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, o que, segundo sustenta, não correspondeu à sua real intenção contratual, razão pela qual propôs a demanda, visando a nulidade contratual.

Após o fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:

“(...)
Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte requerente objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte requerente possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado, visto que
a contratação do cartão de crédito se deu em 15/10/2015, sendo que, nos anos de 2016, 2017, 2019 e 2022, foram disponibilizados saques complementares nos valores de R$ 1.078,00 (mil, setenta oito reais) (Id. 135160371), R$ 40,34 (quarenta reais e trinta quatro centavos) (Id. 135160390), R$ 79,65 (setenta nove reais e sessenta cinco centavos) (Id. 135160389), R$ 143,28 (cento e quarenta três reais e vinte oito centavos (Id. 135160388), R$ 369,70 (trezentos sessenta nove reais e setenta centavos) conforme se verifica dos documentos que instruem a contestação apresentada nos autos
.

Comprovou-se, ainda, que
os referidos saques se deram em favor da parte requerente já que os valores em questão foram creditados em sua conta corrente.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não fazê-lo, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

A propósito, eis a jurisprudência:

(N.U 1043722-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024). Grifos nosso

(N.U 1043730-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024).

(N.U 1032066-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024). Grifos nosso

Assim, comprovada nos autos a liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas ao longo dos anos, há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

3.2.
Da abusividade da taxa de juros remuneratórios

Em seus pedidos, a parte requerente pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes, mas não apresentou nenhum fundamento para tanto, limitando-se em requerer a redução para patamares que entende corretos.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no REsp. 1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.). Grifos nosso

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp no 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

“[...] Em síntese, “ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento [...]”

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte requerente em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

3.3.
Demais pedidos

Quanto aos demais requerimentos formulados na inicial, diante da improcedência do pedido principal, não há que se falar em danos materiais e/ou morais tal como pretendido pela parte requerente.

4.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência,
condeno
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
(...)”. (ID. 319804388)

Diante da sentença, apresentou recurso, visando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, dentre outros pedidos.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado pela Autora com a instituição financeira demandada. Sustenta a apelante que, ao tempo da contratação, julgava estar firmando empréstimo consignado, sendo surpreendida pela cobrança de encargos próprios de cartão de crédito, com descontos mensais em sua folha de pagamento a título de RMC, sem previsão de encerramento e com incidência de juros que reputa abusivos.

Na ação, a Apelada
não nega a contratação de empréstimo
junto à instituição financeira apelada; o que se contesta na demanda é que
acreditou estar contratando um empréstimo consignado
, sendo posteriormente surpreendida com a constatação de que se tratava, na verdade, de um
cartão de crédito consignado.

No ponto, entendo que o d. magistrado singular
agiu com acerto
ao julgar improcedente o pedido de conversão da modalidade contratada.

Isso porque a Apelada
fez prova
nos autos de que a Apelante
efetivamente
utilizava o cartão de crédito
por meio de saques
, de modo sistemático (ID. 319804379).

Ainda, em análise dos documentos juntados pela Apelada (ID 319804375/6/7/80), demonstram que a contratação ocorreu de
forma presencial
, oportunidade em que foi facultado à Apelante
ler a documentação e proceder à sua assinatura
.

Não bastasse tal fato, constata-se, ainda, que os
instrumentos são claros
quanto à
natureza do negócio entabulado
, porquanto a Apelante firmou documento intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG”
, bem como a
“Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”.

Necessário consignar, ainda, que o documento mais recente, assinado eletronicamente, contém a imagem de um
cartão de crédito
em suas páginas, deixando evidente que a contratação se referia a
cartão de crédito consignado
.

Não se pode, à luz do princípio da boa-fé objetiva, admitir que o consumidor se beneficie da operação por período considerável de tempo e, somente após esse lapso, pretenda desconstituí-la, sob alegação de desconhecimento de seus termos essenciais.

Tais circunstâncias evidenciam o conhecimento da natureza da avença e a ausência de qualquer induzimento a erro.

Esclarece-se que embora a Apelante questione a validade das faturas, alegando que foram emitidas apenas para produzir provas contra ela,
não há elementos nos autos que corroborem tal alegação
. As faturas apresentadas pelo banco
constituem prova documental da utilização do cartão
, cabendo a apelante o ônus de comprovar sua invalidade, o que não ocorreu.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem rechaçado esse tipo de pretensão com base no
princípio do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório da parte que, após longa utilização do crédito concedido, intenta para desconstituir o contrato sob a alegação de vício.

Senão vejamos:

“(...)
Não há como acolher a tese de que o apelado
, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os
descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos
,
ante a vedação ao venire contra factum proprium
. Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) Destaquei

“(...) I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor
na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II -
As faturas constituem provas mais que suficientes
, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) Destaquei

Logo,
não há
que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, porquanto ausente qualquer
demonstração de nulidade ou defeito substancial
na formação do negócio jurídico.

Não configurada a falha na prestação de serviço,
julgo prejudicado
os outros pedidos de indenização por dano moral e repetição do indébito.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
DEJANIRA MUNIZ FERREIRA
,
para manter intacta a sentença prolatada.

Majoro a condenação
em honorários advocatícios fixados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025